Tribunal: TJES
Processo: 0001244-88.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001244-88.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADELSON AMARO DE LIMA e outros
APELADO: ALFREDO WESPER
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE
IRREGULARIDADE FORMAL
REJEITADA –

AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA –
RESCISÃO UNILATERAL MOTIVADA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – LAUDO DE VISTORIA UNILATERAL NÃO DESCONSTITUÍDO POR PROVA EM CONTRÁRIO –
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar em violação à regra do art. 1.010, incisos II e III, do CPC, porquanto é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo dos apelantes com a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. Preliminar rejeitada.

2.
Os apelantes não comprovaram o fato constitutivo do seu direito (CPC., art. 373, inciso I), não havendo que se falar em indenização referente à rescisão unilateral do contrato de parceria agrícola, a qual foi devidamente notificado previamente o parceiro, diante do descumprimento da sua parte na avença, sem que tenha produzido prova no sentido de demonstrar suas alegações de que fora vistoriada área diversa, e mesmo que promoveu investimentos na lavoura.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

4
.
Com fulcro no artigo 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em 5% (cinco por cento), totalizado 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADELSON AMARO DE LIMA
e
VANDERLEI AMARO DE LIMA
contra a r. sentença de fls. 278/281, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Aracruz/ES, que, nos autos da
“ação de indenização por rescisão antecipada de parceria agrícola”
ajuizada em face de
ALFREDO WESPER
,

julgou improcedente a pretensão autoral e condenou os requerentes, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

Nas razões recursais acostadas às fls. 286/301, os apelantes requereram a reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que
1)
a parceria agrícola perdurou de 10/01/1986 até o encerramento precoce 11/03/2015, por ato unilateral do requerido/apelado, que frustrou duas colheitas, das safras de 2015 e 2016, de lavoura mantida por décadas, o que foi comprovado documentalmente e pela prova oral;
2)
o requerido/apelado possuía muitas lavouras com vários parceiros, em áreas contíguas, e de má-fé solicitou vistoria e juntou foto de área não compreendida no contrato firmado entre as partes, na tentativa de justificar o rompimento precoce da parceria, com vigência até 30/04/2016, pois pretendida modificar o ramo de atividade.

Contrarrazões às fls. 303/8, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por irregularidade formal (violação ao princípio da dialeticidade), e pugnando, no mérito, por seu desprovimento.

DA PRELIMINAR DE
IRREGULARIDADE FORMAL

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Nesta hipótese, não há que se falar em violação à regra do art. 1.010, incisos II e III, do CPC
1
, porquanto é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo dos apelantes com a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

DO OBJETO

Os apelantes ingressaram em juízo afirmando que o contrato de parceria agrícola firmado entre as partes, com vigência até 30/04/2016, após décadas de renovações sucessivas, foi unilateralmente rescindido pelo apelado em 11/03/2015, sem prova de que descumpriram a avença, o que lhes causou prejuízos em relação aos investimentos que fizeram e às colheitas frustradas, pleiteando, assim, indenização por danos materiais.

Constam dos autos os contratos e aditivos evidenciando que as partes mantinham a parceria agrícola, de forma ininterrupta, desde 1986 (fls. 19/22-vº), sendo que a última avença firmada tinha prazo de vigência até 30/04/2016 (fl. 22), assim como foi juntada à inicial a notificação extrajudicial do parceiro outorgante, ora apelado, datada de 11/03/2015, no sentido de os outorgados parceiros, ora apelantes, não estavam cumprindo com a obrigação contratual de limpeza, conservação, adubação, colheita e demais cuidados com o cultivo da lavoura, conforme apurado por vistoria realizada, dando causa à rescisão do contrato (fls. 23/31).

O citado laudo também foi juntado à inicial, à fl. 44, tendo sido subscrito pelo proprietário, outorgante parceiro, ora apelado, e por um técnico em agropecuária, que identificou e inspecionou a área vistoriada, em que localizada a lavoura de café objeto do contrato de parceria firmado entre as partes, constatando que os outorgados parceiros, ora apelantes,
“não efetuaram todas as adubações que deveriam ter sido feitas conforme recomendações técnicas”,
apesar da aquisição do adubo pelo proprietário, verificando, outrossim, que 60% da lavoura estava sem capina, poda e desbroda, concluindo, por fim, que
“a falta de adubação, o excesso de brotação, a infestação da Ferrugem e as ervas daninhas, estão prejudicando as plantas, o que irá comprometer as produções atuais e futuras”.

O laudo foi acompanhado dos registros fotográficos de fls. 45/48, que instruíram a notificação extrajudicial.

Os parceiros outorgados também juntaram aos autos a notificação extrajudicial que enviaram ao parceiro outorgante, fls. 52/54, no sentido de que não concordaram com o laudo, afirmando que a lavoura de café estava
“recebendo o tratamento adequado”,
e que
“somente uma foto aparece com a presença de ervas daninha, cuja foto se refere à outra parte do cafezal, que não é de responsabilidade dos Notificantes”
(fl. 53).

Constou da referida notificação, outrossim, que
“além de cultivarem a lavoura de café por longos anos, também cultivaram lavoura de coco, com plantio de 50 pés que se encontram em
f
ranca produção”
(fl. 53).

Na referida notificação, os apelantes pleitearam indenização pela perda das duas colheitas (da parte que lhes cabe, de 50%), também apontada na inicial, na qual também foram cobrados os investimentos feitos na lavoura.

O contrato havido entre as partes tinha como objeto uma área de 6,0 (seis) hectares, na Fazenda Três Irmãos, de propriedade do parceiro outorgante, contendo 12.000 (doze mil) pés de café conilon e 100 (cem) pés de coco, em que os parceiros outorgados deveriam cultivar com adoção de todos os cuidados necessários à lavoura (cláusula segunda), cujos produtos a colheitas eram divididos na proporção de 50% entre as partes (cláusula sétima).

Os apelantes não comprovaram a realização de qualquer investimento na lavoura, o que também não havia previsão no contrato, seja no mais remoto ou no mais recente, diferentemente do apelado, que colacionou aos autos documentos que indicam a aquisição de insumos destinados à Fazenda Três Irmãos, datadas do período em que vigente a parceria (fls. 117/171).

Embora a referida documentação tenha sido contestada pelos apelantes, fato é que cabia a eles demonstrar o alegado investimento na lavoura, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, e, sobretudo, que não houve o descumprimento do contrato, que motivou a rescisão unilateral prevista na avença (cláusula sexta), desconstituindo a vistoria realizada pelo proprietário.

Veja-se que a prova testemunhal não socorre aos apelantes, pois a ausência de cuidados com o cafezal foi observada por dois vizinhos da fazenda, que também confirmaram que o proprietário fornecia os insumos para os meeiros (fls. 223 e 224), fato também confirmado por um antigo meeiro do apelado (fl. 225).

Não obstante as testemunhas arroladas pelos apelantes terem afirmado que a colheita era boa e bem cuidada (fls. 226/7 e fl. 239), tal fato, isoladamente, não afasta a conclusão do laudo de vistoria juntado aos autos, datado do final de 2014, que motivou a rescisão antecipada no início de 2015.

Tal como registrou a r. sentença objurgada (fls. 279-vº/280):

Este laudo, embora feito unilateralmente pelo Réu, serve como indício de que o Requerentes deixaram de cuidar da terra, não tendo efetuado nesta as atividades essenciais para o seu cultivo, o que lhes era devido por força do pacto de fl. 81.

Isso pois, os Autores não comprovaram, de maneira inequívoca, que, quando da rescisão, a lavoura encontrava-se em perfeitas condições para o cultivo dos produtos a que se destinava, ou seja, que haviam cumprido suas obrigações contratuais, ônus que era deles, a teor do art. 373, I, do CPC.

Nesse ponto, cumpre registrar que os depoimentos colhidos em juízo, por si só, não têm o condão de comprovar o estado da lavoura quando os Demandantes deixaram-na, uma vez que não houve consenso entre as testemunhas ouvidas, bem como não há outras provas corroborando as informações prestadas.

Desta feita, entendo que o Réu demonstrou que a parte autora não cumpriu a avença celebrada, o que, na forma da cláusula sexta, permite a rescisão do contrato de forma unilateral.

Ademais,
ad argumentandum tantum
, insta esclarecer que, apesar de afirmarem ter sorido prejuízos na mora de R$ 128.380,00 (cento e vinte e oito mil e trezentos e oitenta reais), sendo R$ 63.640,00 correspondente à perda da produção e R$ 64.740,00 referente aos investimentos feitos, os Autores não comprovaram tais fatos.

Isso se justifica porque não acostaram aos autos nenhum documento apto a provar esses valores, como, por exemplo, notas fiscais e recibos relativos aos investimento, e fotos relacionadas à produção que foi perdida.

Logo, a meu ver, a parte autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, ônus que era dela (art. 373, I, do CPC), haja vista não ter demonstrado nos autos que o Réu causou-lhes os prejuízos indicados na exordial.

(...).

Assim, considerando que os apelantes não comprovaram o fato constitutivo do seu direito (CPC., art. 373, inciso I), de fato, não há que se falar em indenização referente à rescisão unilateral do contrato de parceria agrícola, a qual foi devidamente notificado previamente o parceiro, diante do descumprimento da sua parte na avença, sem que tenha produzido prova no sentido de demonstrar que fora vistoriada área diversa, e mesmo que promoveu investimentos na lavoura.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e, deste modo, manter intacta a r. sentença objurgada.

Por conseguinte, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em 5% (cinco por cento), totalizado 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

1
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.